Tribunal: STF
Processo: HC 240352
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 906.505/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] compulsando os autos de origem, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/03/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porque, segundo consta do boletim de ocorrência (fls. 12/15), policiais civis "receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo chamado THAYNAN comercializa drogas por meio de ‘Delivery’ e armazena os entorpecentes em sua residência na Rua Guadalajara n° 2.713. 



    Diante da informação a equipe se posicionou próxima ao endereço do investigado e realizaram campana do interior de uma viatura descaracterizada, aguardando que ele saísse para realizar alguma eventual entrega. Passado algum tempo visualizaram o suspeito saindo da residência e decidiram desembarcar com o intuito de abordá- lo, porém THAYNAN ao perceber os policiais correu de volta para o interior da casa, gritando por sua mãe MARIA, que saiu ao quintal. Diante da suspeita iniciada pela denúncia e corroborada pela fuga, solicitaram à MARIA que abrisse o portão. MARIA franqueou o acesso à residência e acompanhou os policiais até THAYNAN, que naquele momento já estava no banheiro dando descarga nas drogas. 



    Uma porção maior de maconha entalou na privada e não conseguiu ser dispensada pelo autor, que em seguida questionado se possuía mais algum objeto ilícito exibiu aos policiais uma caixa contendo mais três porções menores de maconha, três de haxixe, uma balança de precisão e R$ 800,00 em espécie, em notas de pequeno valor. THAYNAN conseguiu danificar por completo um celular antes que fosse apreendido pela equipe, provavelmente o aparelho por meio do qual fazia as negociações das entregas. Questionado informalmente, confessou que trabalhava entregando drogas para terceiros, sem maiores detalhes." 



    [...]



    A quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 191g de "maconha" — auto de constatação preliminar de fls. 24/25), aliada à apreensão de dinheiro e balança de precisão (auto de exibição e apreensão de fls. 22/23), revela-se compatível com o comércio ilícito, não podendo o fato ser considerado irrelevante, até mesmo por se tratar de imputação de crime grave, equiparado a hediondo. 



    [...] 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente